Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE PIX. SUPOSTA FRAUDE. TRANSAÇÃO FEITA DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR AUTORIZADO. USO DE SENHA PESSOAL E RECONHECIMENTO FACIAL (LIVENESS). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ARTIGO 14, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE MALFERIDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
1. Em relação de consumo, como a existente entre instituição financeira e o cliente, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, e para sua caracterização deve ser demonstrada a conduta lesiva (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
1.1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada, quando comprovar que o defeito no produto ou no serviço inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
1.2. O fornecedor demonstrou que os serviços foram prestados ao consumidor sem falha, uma vez que o sistema de segurança funcionou normalmente sem acesso autorizado de terceiro ao cartão de crédito do cliente, que foi o meio em que teria ocorrido a operação que ele supostamente não efetivou ou não consentiu que terceiro o fizesse, mediante o uso de senha pessoal de quatro dígitos e reconhecimento liveness (facial).
2. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
2.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
2.2. Não se considera a ocorrência de dano moral, tendo em vista que não foi comprovada a falha na prestação dos serviços pelo fornecedor ao consumidor, o que inviabiliza o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, notadamente pela falta de demonstração.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Sem majoração dos honorários recursais.